Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703993-50.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL PORTAL DO SOL APELADO: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Há nos autos notícia de que foi interposta Apelação Cível em face da sentença proferida nos Embargos à Execução no 0710158-16.2019.8.07.0009, opostos pelo ora apelado questionando a cobrança dos honorários convencionais. Verifica-se, em consulta aos sistemas deste Tribunal, que o recurso mencionado foi distribuído para a 2a Turma Cível, tendo como relator o Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA. Assim, de acordo com o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tal situação torna prevento o relator. Confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, observando-se a prevenção. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 16 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator